Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. A denúncia narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou a conduta imputada à paciente, não havendo que se cogitar de sua inépcia.
2. Se há prova da materialidade e indícios mínimos da autoria nos autos, demonstrada está a justa causa para a ação penal.
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico.
4. Se não restou demonstrada a existência de prejuízo para a paciente, decorrente do acesso indevido de sua rede social, bem como as informações obtidas não foram juntadas aos autos ou utilizadas, não há que se cogitar de nulidade ou ilegalidade.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.